Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721011-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESCOLA GENIOS EDUCACAO INFANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESCOLA GÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA em face da decisão de ID 36784227 que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo ora embargado e determinou o restabelecimento da interdição da atividade de creche exercida pela ora embargante. Preliminarmente, a embargante postula a concessão de efeito suspensivo. Fundamenta o pedido na possibilidade de provimento dos Embargos de Declaração opostos e que possibilitaria a continuidade da atividade de creche. No mérito, aponta a ocorrência de omissão e o surgimento de fato novo. Indica que a atividade de creche fornecida pela escola está incluída na lista de escolas credenciadas pela Secretária de Educação do Distrito Federal, com a indicação de que está em processo de recredenciamento, evidenciando a ocorrência de omissão. Pondera que a licença da Vigilância Sanitária do Distrito Federal foi emitida em 6.7.2022 e que tal licença é requisito para que a Secretaria de Educação dê continuidade ao processo de renovação e transferência de credenciamento entre as pessoas jurídicas, configurando fato novo apto a permitir a continuidade da atividade de creche. Requer o conhecimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, com efeitos infringentes. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 1. Efeito Suspensivo Sobre o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios no julgado capaz de ensejar o provimento dos Embargos de Declaração opostos, muito menos relevância na fundamentação deduzida pela recorrente. O julgado tratou de forma clara e coerente que a atividade de creche é considerada de alto risco e somente pode ser exercida após a expedição das licenças de Viabilidade de Localização e a de Funcionamento, sendo que a ausência de tais licenças possibilita a interdição sumária. Portanto, ausente relevante fundamentação ou a probabilidade do direito da embargante, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pretendido. 2. Embargos de Declaração Pretende a embargante, a reforma da decisão que restabeleceu a interdição da atividade de creche fornecida ao argumento da ocorrência de omissão quanto ao credenciamento da instituição de ensino, conforme consta na lista da Secretaria de Educação, bem como a recente expedição da licença pela Vigilância Sanitária, apontando esse como fato novo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega a existência de omissão e fato novo. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo não merece prosperar. Isso porque, como já ressaltado, a decisão embargada anotou de forma clara que a atividade de creche é considerada de alto risco, conforme regramento legal, e que somente pode ser exercida após a expedição das licenças de Viabilidade de Localização e a de Funcionamento, asseverando que a embargante não possui as referidas licenças e que a ausência de tais licenças possibilita a interdição sumária, como ocorrido no caso dos autos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Ao tratar das autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, a Lei no 5.547/2015 dispõe: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I - a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II - a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. § 1o As autorizações para empresas sem estabelecimento têm tratamento específico previsto nesta Lei. § 2o As autorizações para realização de eventos, incorporação e construção de imóveis e ocupação e uso de espaço público e de áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26 são regidas por leis específicas. § 3o Deve ser observada a legislação marítima para o exercício de atividades em rios e lagos, sem prejuízo de outras regras definidas na legislação distrital. Art. 3o Deve ser garantida pelo Poder Público consulta atualizada a uma base de dados, de preferência pela internet, sobre a situação das autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, relativas a cada atividade econômica e auxiliar da empresa e seus estabelecimentos. Art. 4o A autorização prevista no art. 1o, parágrafo único, I, chamada de Viabilidade de Localização, é concedida com base na legislação de uso e ocupação do solo, em relação a aspectos tanto urbanísticos quanto ambientais, de horário de funcionamento e de preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Art. 5o A autorização prevista no art. 1o, parágrafo único, II, chamada de Licença de Funcionamento, é concedida em conformidade com a legislação que trata dos requisitos relativos a segurança sanitária, ambiental e contra incêndios e às posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade. Note-se que a exigência de Viabilidade de Localização e a Licença de Funcionamento são exigidas de qualquer tipo de atividade ou estabelecimento, sob pena de aplicação das sanções prevista na lei. A referida legislação esclarece, ainda, que as atividades podem variar em função do potencial de lesividade, sendo que as que apresentarem significativo potencial de lesividade devem apresentar diversos documentos, além da sujeição a vistorias prévias, se for o caso, ressaltando que a concessão das licenças de funcionamento de pequeno potencial de lesividade será feita imediatamente após a apresentação da documentação necessária. Transcrevo: Art. 18. Os órgãos ou as entidades do Distrito Federal com atribuição legal de licenciamento definem, para cada atividade econômica e auxiliar constante da solicitação, o tipo de procedimento necessário à concessão da Licença de Funcionamento, em função do potencial de lesividade. § 1o O potencial de lesividade de cada atividade econômica e auxiliar é definido pelos órgãos ou pelas entidades do Distrito Federal, com base nos requisitos da respectiva legislação de regência. § 2o O potencial de lesividade pode ser definido em função da constatação de critérios objetivos preestabelecidos, extraídos dos requisitos da respectiva legislação de regência de cada órgão ou entidade do Distrito Federal, os quais considerem a natureza das atividades, os modos do respectivo exercício, o porte e a natureza jurídica da empresa, as capacidades e as habilidades exigidas para o funcionamento e o local do estabelecimento. Art. 19. Para as atividades econômicas e auxiliares incluídas na solicitação que forem definidas como de significativo potencial de lesividade, o procedimento para concessão da Licença de Funcionamento envolve: I - apresentação de documentos, projetos, estudos e demais comprovações do cumprimento das exigências previstas na respectiva legislação de regência, inclusive em relação ao pagamento das taxas de fiscalização de cada órgão ou entidade do Distrito Federal; II - realização de vistorias prévias, se for o caso. Art. 20. Para as atividades econômicas e auxiliares incluídas na solicitação que forem definidas como de pequeno potencial de lesividade, o procedimento para concessão da Licença de Funcionamento envolve a prestação de declarações e o fornecimento de dados por parte dos responsáveis pela empresa, como forma de presunção da constatação dos critérios objetivos preestabelecidos previstos no art. 18, § 2o, dispensando-se qualquer comprovação documental e vistorias prévias. § 1o A comprovação do pagamento das taxas de fiscalização também pode ser feita mediante declaração do responsável da empresa de que efetuou o respectivo recolhimento nos valores e nos prazos previstos nas leis que as instituíram. § 2o Em relação às licenças ambientais, face à respectiva legislação e ao Sistema Distrital do Meio Ambiente, consideram-se como de pequeno potencial de lesividade as atividades econômicas e auxiliares que, cumulativamente: I - não demandem novas construções ou uso e exploração de recursos naturais; II - não demandem vistoria prévia e cujo licenciamento possa se dar mediante ato declaratório, nos termos da legislação de regência. Seção II Da Concessão e Seus Efeitos Art. 21. A Licença de Funcionamento é concedida pelos órgãos ou pelas entidades do Distrito Federal de forma específica para cada atividade econômica e auxiliar contida na respectiva solicitação. Parágrafo único. Em função do potencial de lesividade, os órgãos ou as entidades do Distrito Federal definem os prazos de validade das respectivas Licenças de Funcionamento. Art. 22. As Licenças de Funcionamento de atividades econômicas e auxiliares definidas como de pequeno potencial de lesividade são concedidas imediatamente após a apresentação das declarações e dos dados previstos no art. 20. Complementando o disposto na Lei no 5.547/2015, foi expedido o Decreto no 36.948/2015, que, em seu Anexo VI, esclarece as atividades de alto risco, dentre as quais está elencada educação infantil – creche, sendo esta uma das atividades exercidas pela agravada. Ainda no Decreto no 36.948/2015, constam os prazos que a administração tem para expedição da autorização de funcionamento das atividades econômicas da Lei no 5.547/2015. Vejamos: Art. 23. Para a expedição da Autorização de Funcionamento de atividades econômicas previstas na Lei no 5.547/2015, devem ser observados os prazos especificados quanto à Viabilidade de Localização, às vistorias e à emissão de Autorizações, contados da data do respectivo requerimento: I – até cinco dias úteis para a Viabilidade de Localização; II – até trinta dias úteis para as vistorias em atividades classificadas como de significativo potencial de lesividade (alto risco); III – até dez dias úteis para a Autorização de Funcionamento. § 1o Se constatada exigência relativa à documentação, os prazos serão reiniciados a partir do saneamento desta. § 2o Nos casos em que a exigência depender exclusivamente de ato a ser realizado pelo interessado, poderá o Administrador Regional, arquivar de forma terminativa o processo administrativo, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias da notificação do interessado quanto à exigência. No caso dos autos, consta que a agravada solicitou as referidas licenças em 25.03.2021 (ID 125817419 - Pág. 1, dos autos de origem), mas que até a data da fiscalização, realizada em 6.05.2022 estava em estudo (ID 125817415 - Pág. 2. Nesse ponto, ainda que a Lei no 6.675/2020 tenha acrescentado o artigo 5o-A à Lei no 5.547/2015, que prevê o reconhecimento tácito da viabilidade de localização e da licença de funcionamento quando descumprido os prazos regulamentares, o mesmo artigo exclui expressamente o reconhecimento tácito das autorizações nos casos de empreendimentos de alto e médio risco, que ainda dependem de regulamentação para o caso de descumprimento dos prazos. Note-se que, apesar da indicação nos autos de origem de que a agravada já exercia as atividades escolares sob outra denominação de empresa, a Escola Pequenos Geniais de Educação Básica LTDA - ME somente exercia as atividades de Ensino Fundamental e Educação infantil - pré-escola (ID 125817423 - Pág. 1, dos autos de origem), evidenciando que a Educação infantil – creche foi incluída apenas na atual empresa –Escola Gênios Educação Infantil LTDA Assim, ainda que o pedido de licenças para o funcionamento da educação infantil – creche esteja em análise, por se tratar de atividade de alto risco, incabível o exercício de tal atividade sem as devidas licenças de Viabilidade de Localização e a Licença de Funcionamento. Por se tratar de ato que determinou a interdição do estabelecimento, tal sanção pode, de fato, ser aplicada nas hipóteses em que o infrator promova a respectiva localização e o exercício de atividade econômica ou auxiliar sem a obtenção das autorizações previstas no artigo 1o da Lei no 5.547/2015, sendo que a interdição será sumária quando a atividade for de significativo potencial de lesividade, como no caso da educação infantil – creche. Vejamos: Art. 48. A interdição das atividades econômicas e auxiliares pode ser aplicada nas hipóteses em que o infrator: I - promova a respectiva localização e exercício de atividade econômica e auxiliar sem a obtenção prévia das autorizações previstas no art. 1o desta Lei; (...) Art. 50. Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. Assim, quanto à educação infantil – creche, por se tratar de atividade de alto risco, e, ausentes as licenças para o seu exercício, tenho que assiste razão ao agravante, sendo necessária a manutenção da interdição da referida atividade. Neste sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. CRECHE. ATIVIDADE. ALTO RISCO. PRÉ ESCOLA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LICENÇA. PENDÊNCIA DE EXAME PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. A creche, por se tratar de atividade inserida dentre aquelas com alto risco, consoante se verifica do anexo VI do Decreto Distrital 36.948/15, bem como não haver licença sanitária, impõe-se um maior rigor para o seu exercício, não havendo ilegalidade na sua interdição, nos termos dos arts. 48, III, e 50, ambos da Lei Distrital 5.547/15. 2. Descabida se mostra a interdição sumária de estabelecimento comercial (pré-escola), não listada em ocupação perigosa, que possui licença de funcionamento, na pendência de exame de licenças pela Administração. 3. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1410135, 07274212020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à apreciação de fato novo, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FATO NOVO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. ESPÉCIE RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformarem o decidido. 4. O fato novo noticiado não merece ser examinado na via excepcional dos Aclaratórios, que possuem cognição restrita, voltada, exclusivamente, ao aprimoramento do julgamento, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de acarretar supressão de instância. 5. A concessão de efeitos infringentes aos Embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1408477, 07432173720208070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. No mérito, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, considerando que a parte agravada já apresentou resposta, retornem os autos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 25 de julho de 2022 16:14:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador